Tribunal: TJDFT
Processo: 0726341-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726341-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA DAIANA ALVES LARA AGRAVADO: VITALINO JOSE FERREIRA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renata Daiana Alves Lara em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios, em que se argumentava haver excesso de execução e que a base de cálculo para a fixação da verba honorária deveria ser o proveito econômico e não o valor da causa. Em suas razões do recurso, a agravante alega que o cumprimento de sentença de sucumbência lhe condena ao pagamento de equivalente ao dobro do valor que virá obter no divórcio, que não tem meios de honrar com a excessiva condenação, que não pode ser considerada “coisa julgada” a decisão agravada e que não condiz com os termos do cumprimento de sentença o entendimento adotado pelo Juiz de origem de que não foi declarado o valor que entende devido ou que não apresentou demonstrativo discriminado do qual teria obrigação. Defende que a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico que efetivamente teve com a propositura do divórcio e não o valor da causa, pois este era apenas a estimativa do que obteria com a partilha dos bens. Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de que seja readequado o valor da causa para o mesmo valor da execução no divórcio ou que a verba honorária seja fixada com base no proveito econômico obtido. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Em relação ao periculum in mora, observa-se presente, visto que decorre da possibilidade de comprometimento do patrimônio da agravante, caso seja mantida a decisão agravada que rejeitou a sua impugnação. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, a agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Com efeito, o art. 525, § 1o, inciso VII, do CPC, prescreve que na fase de cumprimento de sentença a impugnação poderá alegar “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação”, mas, desde que sejam supervenientes à sentença, o que não foi o caso em tela Consultando-se os autos, observa-se que a matéria referente à base de cálculo utilizada para a fixação dos honorários advocatícios na sentença foi mantida pelo Tribunal e se encontra, portanto, transitada em julgado. Assim, rediscutir os parâmetros da base de cálculo da verba honorária objeto de cumprimento de sentença que se encontra em conformidade com o decisum transitado em julgado, se encontrando homologado, não impugnado pela parte, resultaria em ofensa ao princípio da coisa julgada e à segurança jurídica, prolongando indefinidamente a discussão da matéria. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021 16:03:13. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator